Tribunal: TJES
Processo: 5005072-15.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005072-15.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE GUEDES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005072-15.2023.8.08.0021

RECORRENTE: JAQUELINE GUEDES

RECORRIDO:

MUNICÍPIO DE GUARAPARI e GISELLA DELLAPARTE FERNANDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA
. ALEGAÇÃO DE PROCESSO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA DE COORDENADOR. ALEGAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO DA REQUERIDA NO PLEITO. ALEGAÇÃO DE QUE APENAS ESTATUTARIO PODERIA PARTICIPAR. COMPROVAÇÃO DE LEGALIDADE PELA OCUPAÇÃO DA FUNÇÃO PELA REQUERIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 9896569. Contrarrazões interposta pela recorrida Gisella, id. 9896573, com registro de que a recorrida

encontra-se amparada por patrono nos autos desde o início.

Município de Guarapari não apresentou contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto

(Id. 9896569), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo a recorrente o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9896563), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
JULGO IMPROCEDENTES
, os pedidos insertos na inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.”

O Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por entender não haver nenhuma ilegalidade apontada, bem como em relação a readaptação, por entender que a autora não pode postular a readaptação administrativamente e se insurgir em face desta por meio judicial.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com anulação de ato administrativo, em que a autora alega, em síntese, ser professora estatutária nos quadros da requerida e que em

dezembro de 2022 foi editada Portaria SEMED 31/2022 estabelecendo procedimento para localização provisória e para concessão de carga horária especial para profissionais estatutários da educação. Sustenta que pleiteou vaga para coordenador de turno na EMEF Cândida Soares

Machado, porem teve o pedido indeferido, sob alegação de que outras pessoas já haviam pleiteado as vagas e que haviam sido preenchidas, seguindo os critérios da Portaria 31/2022. Sustenta que a vaga ocupada pela requerida Gisella contém ilegalidades, pois esta apenas foi contratada pelo Município após a emissão da Portaria 31/22, ainda afirma que a contratação é temporária, para assistente de sala, não fazendo esta jus a função. Sustenta que a negativa da vaga de coordenador também

implicou impedimento para que pudesse assumir uma carga horária especial. Alega que após, a Secretaria Municipal de Educação instaurou um processo administrativo e determinou a readaptação da autora, sem realização de inspeção médica. Postula em sede de tutela antecipada a suspensão do processo administrativo 11212/03, determinando que a autora não seja readaptada até o julgamento da demanda, determinar o afastamento d requerida Giselle da função de coordenador de turno, determinado o retorno a função de origem, bem como determinando que a ré localize a autora na função, no mérito seja declarada a ilegalidade da

ocupação da vaga, localizando em definitivo a autora na função de coordenadora de turno vespertino, na EMEF Candida Soares Machado, seja determinado que o Municipio conceda a autora a carga horária especial, a decretação de nulidade do processo administrativo 11212/2023, que versa sobre readaptação, postula por lucros cessantes pelo valor que deixou de perceber referente a carga horaria especial, além de reparação moral.

A Recorrente em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença , alegando que a vaga de coordenador era apenas para servidor estatutário, sustenta que a requerida Gisella apenas participou do Processo seletivo 19/2022, não participou do processo seletivo para coordenador de turno ( Edital 31/2022). Em relação ao processo de readaptação, afirma que não foi submetida a perícia médica, sustenta ainda a existência de reparação moral e indenização por lucros cessantes.

Pois bem, analisando as provas dos autos, entendo

acertada a r. sentença ao dispor:

“De saída, esclareço as partes que o magistrado não está obrigado a enfrentar um a um os argumentos elencados pela parte, mas apenas aqueles aptos, em tese, a infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, IV do CPC (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Pois bem, no caso dos autos, a autora afirma em decorrência da Portaria SEMED n.º 31/2022, a qual estabelece procedimentos e critérios para localização provisória e carga horária especial, teria se inscrito para uma vaga na função coordenador de turno, vespertino, na EMEF CÂNDIDA SOARES MACHADO, mas o seu pedido foi indeferido sob a alegação de que outras pessoas já haviam ocupado as vagas almejadas.

Alega, ademais, que em virtude dessa negativa também não pode assumir carga horária especial, posto que esta é vinculada à função de coordenação ou regência de classe.

Nesse contexto, afirma que na referida unidade escolar existiam duas vagas em aberto, sendo essas vagas ocupada por uma professora efetiva, excedente, Sra. Vanessa Ceccon, matrícula n.º 302162.01, e pela, Sra. Gisella Dellapar F. Rodrigues, matrícula n.º 014879.04. No particular, não questiona ilegalidade na ocupação da vaga pela Sra. Vanessa, apenas em relação a segunda, Gisella, que é requerida nos autos.

Sustenta que a ilegalidade decorre do fato desta constar no portal da transparência como contratada em designação temporária em 02/02/2023, data que entende ser posterior a data de inscrição no processo seletivo para localização provisória, datado de 12 de dezembro de 2022.

Da análise dos autos, contudo, entendo que razão
não
assiste a parte autora, isso porque em sua contestação a segunda requerida logrou êxito em comprovar que esta ocupa referida vaga desde 2021, conforme id 32701055, posto que seu contrato foi objeto de sucessivas renovações. A despeito de exercer o cargo em designação temporária, tal circunstância não se traduz
,
por si só
,
em ilegalidade, aliás, é prática muito comum da Administração Municipal referida modalidade de contratação. Desse modo, o argumento da Municipalidade para indeferir o pedido da autora sob a alegação de que outras pessoas já haviam ocupado as vagas almejadas se mostrou legítimo.

Além disso, destaco que o argumento de que em virtude dessa negativa também não pode assumir carga horária especial, se mostra inócuo, na medida que quando da inscrição a parte autora possuía apenas expectativa de direito, a qual não se concretizou pelos motivos (legítimos e justificados) de as vagas pleiteadas já terem sido ocupadas.”

Ou seja, a requerida Giselle já ocupava a função e Coordenadora de turno desde 2021, conforme observa-se da declaração de tempo e serviço juntada, id. 9896549.

Assim, a Portaria 31/2022 restou claro ao estabelecer:

“Art. 5º -

(...), § 3º - O preenchimento da inscrição não assegura a concessão da Localização Provisória requerida pelo servidor. O deferimento do pedido está condicionado à existência de vaga e aos critérios estabelecidos nesta Portaria para o ano letivo de 2023.”

Desta feita, pelo fato da requerida Gisella já ocupar a função desde 2021, a mesma encontrava-se preenchida, não havendo em que se falar em qualquer ilegalidade.

Da mesma forma, em relação a escala especial, sabiamente fundamentou a r. sentença:

“Além disso, destaco que o argumento de que em virtude dessa negativa também não pode assumir carga horária especial, se mostra inócuo, na medida que quando da inscrição a parte autora possuía apenas expectativa de direito, a qual não se concretizou pelos motivos (legítimos e justificados) de as vagas pleiteadas já terem sido ocupadas.”

Não havendo qualquer ilegalidade ou recebimento de lucros cessantes, pois quando se inscreveu postulando a escala havia apenas à autora mera expectativa de direito, que não se concretizou pelos motivo das vagas pleiteadas estarem ocupadas.

EM relação ao processo de readaptação, verifica-se dos autos que a autora postulou administrativamente pela readaptação, motivo pelo qual coaduno com o disposto em sentença que assim afirmou:

“Ademais, entendo que não pode a parte autora formular pedido de readaptação na seara extrajudicial e, após, na seara judicial, discorrer que tal pedido foi equivocado por parte do patrono anterior, sob pena de violação da boa-fé objetiva, pela prática de
venire contra factum proprium
. O documento é claro em dizer de que a autora está “necessitando de readaptação de função (em virtude do quadro clínico de saúde)”. De todo modo, ressalte-se, a readaptação é um poder-dever, de modo que a Administração poderia exigir do servidor mesmo que ausente qualquer requerimento nesse sentido, desde que respeitados os parâmetros mencionados anteriormente.”

Não pode a autora postular pela sua readaptação administrativamente e judicialmente vim afirmando que foi concedida a readaptação sem realização de perícia, ate mesmo porque comprovou administrativamente a sua necessidade através de laudo médico juntado. O princípio do Venire contra factum próprio proíbe comportamentos contraditórios e inesperados. Assim, não pode a autora se insurgir contra seu próprio ato.

No mais, não havendo qualquer ilegalidade do ente público ou da segunda recorrida, inexistente a reparação moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)